Tribunal: STF
Processo: ARE 1451765
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Programa de regularização tributária. Lei nº 13.496/17. Adesão. Condições. Conversão em renda de depósitos judiciais. Princípio da isonomia. Ofensa. Inexistência. Demais questões. Controvérsia de natureza infraconstitucional.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 573, reconheceu a constitucionalidade da restrição que impossibilitava a inclusão em parcelamento de certos débitos de COFINS objetos de depósito judicial.



    2. Para se superar a compreensão do Tribunal a Quo quanto às condicionantes de adesão ao regime do PERT ' especialmente sobre os débitos passíveis de inclusão no parcelamento e os próprios benefícios previstos nesse regime ', seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente e do Código Tributário Nacional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).